Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-79.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-79.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA SOARES

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada em seu nome, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo de responsabilidade pelo fato de terceiro.

2. Não demonstrada de forma inequívoca a celebração do contrato pela parte autora, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com determinação de cessação dos descontos, repetição dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

3. A imposição de descontos indevidos em proventos de caráter alimentar constitui violação à dignidade do consumidor, ensejando a reparação por dano moral, cujo montante fixado em R$ 5.000,00 se revela proporcional e adequado ao caso.

4. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência em casos de responsabilidade civil objetiva decorrente de relação de consumo.

5. Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000811-79.2020.8.05.0041, sendo apelante
BANCO PAN S.A.
e apelada
MARIA LUCIA DE ALMEIDA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25